Tribunal: STF
Processo: AO 2549
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Lucineia Isabel Teixeira em face da União, objetivando, liminarmente, a imediata suspensão de qualquer envio de informações das serventias extrajudiciais, tendo em vista que o Provimento 46, de 16 de junho de 2015, formalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do qual foi instituída a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), violaria a sua intimidade e vida privada. 
    No mérito, requer a procedência da ação para impedir que seus dados pessoais “constantes em quaisquer documentos ou atos notariais ou de registro, sejam enviados às centrais cartorárias de quaisquer serviços de notas e registro, sem o seu prévio consentimento”, bem ainda na “eventualidade de tais dados já tiverem sido enviados às centrais cartorárias, sejam estas impedidas de fornecer certidões ou informações a terceiros, sem o prévio consentimento da requerente”.
    A autora relata que o Provimento 46/2015 do CNJ instituiu a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, a ser operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações, sendo organizada pela ARPEN BRASIL - Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais, pessoa jurídica de direito privado, conforme o artigo 6º do provimento. 
    Afirma que qualquer indivíduo “dentro ou fora do país, bem ou mal-intencionado, terá acesso aos dados pessoais da impetrante ou de qualquer brasileiro, de forma quase instantânea, por um valor extremamente acessível, com a chancela do Estado Brasileiro”, o que gera grande perigo à segurança nacional.
    Destaca que, através de outros provimentos exarados pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento 48/2016 e Provimento 892019), também foram criadas centrais relativas: a) ao registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas; e b) ao registro de imóveis, com o mesmo intuito, qual seja, a remessa de todos os registros e respectivos documentos, contendo dados pessoais, para as respectivas centrais, geridos e administrados por associações privadas, que passarão a ser detentoras de todos os registros do país, de todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer exceção, sendo que, a partir da alimentação dos respectivos bancos de dados, qualquer pessoa poderá acessar tais dados pela rede mundial de computadores, pagando um módico preço de uma certidão. 
    Aduz que o gerenciamento dessas informações por associações privadas implicaria no desvirtuamento do modelo de delegação e fiscalização previsto pela Constituição da República, pois seria incabível a delegação dos serviços notariais e de registro à pessoa jurídica de direito privado e a fiscalização por parte do Poder Judiciário. 
    Assim, o referido provimento violaria o art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, bem como os arts. 7º e 8º da Lei Geral de Proteção de Dados. 
    Preliminarmente, determinei a intimação da União e do Conselho Nacional de Justiça, com urgência, para apresentarem informações preliminares. (eDOC 11) 
    A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, explicou o seguinte:
    “Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal nº 11.997/09, em seu art. 37, instituiu o sistema de registro eletrônico para os serviços de registros públicos dispostos na Lei 6.015/73, tendo o seu artigo 41, na redação conferida pela Lei nº 13.097/2015, disposto sobre a disponibilização do Banco de Dados Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal. 
    (…) 
    No exercício de sua competência constitucional, bem como visando desburocratizar e tornar mais econômica e célere a prestação de serviços pelos cartórios de registro civil de todo o país, a Corregedoria Nacional de Justiça instituiu, por meio do Provimento CNJ 38/2014, posteriormente revogado pelo Provimento CNJ 46/2015, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional). 
    Registra-se, neste particular, que a CRC Nacional congrega a base de dados dos registros de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições dos cidadãos, além de ter possibilitado a integração entre os cartórios de registro civil, de modo a oferecer uma série de serviços para a população. 
    Frise-se, no ponto, que, anteriormente à instituição da CRC Nacional, nos estados que não estavam interligados por meio de centrais regionais, era necessária a presença física do solicitante na serventia em que foi realizado o registro, ou a solicitação de remessa pelos Correios, caso houvesse concordância pelo oficial. 
    A Central é organizada pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais (ARPEN BRASIL), sendo que a gestão dos dados de cada serventia é de competência de seus respectivos delegatários titulares, sob constante e direta fiscalização do Poder Judiciário. À ARPEN compete, enquanto entidade representativa, criar mecanismos de coordenação de esforços, recursos financeiros e técnicos para o melhor cumprimento das obrigações impostas. 
    De fato, a criação da CRC Nacional possibilitou a interligação entre as serventias extrajudiciais com especialidade de registro civil de todo o país para a troca de informações e documentos, localização de registros e solicitação de certidões, apresentando inúmeros benefícios para a sociedade, aos oficiais delegatários e também ao Poder Público. 
    O acesso ao sistema interligado, conforme art. 2º do Provimento, é feito exclusivamente pelo Oficial de Registro Civil ou prepostos autorizados, os quais serão obrigatoriamente identificados mediante uso de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), razão pela qual não há falar, com a devida venia, em acesso ao banco de dados da CRC Nacional por todo e qualquer cidadão. 
    No tocante à fiscalização, impende ressaltar ainda que, nos termos do art. 14 do Provimento CNJ 46/2015, o sistema da CRC nacional deverá gerar relatórios, chamados de correição online, a fim de viabilizar o acompanhamento, controle e fiscalização deste sistema pelas Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. 
    Além disso, restou expressamente vedada a transmissão indiscriminada dos dados, isto é, não se mostra possível o envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim (art. 1º, parágrafo único), de modo a garantir a proteção à privacidade estabelecida no art. 5º, X, da Constituição Federal. O compartilhamento de dados deve ser verificado à luz das Políticas Públicas e finalidades institucionais dos receptores do envio de dados pessoais, com vistas, inclusive, ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, cuja vigência sobreveio ao ato normativo questionado”. (eDOC 20)
    A União, por sua vez, reitera que o o sistema interligado da CRC está sujeito ao acompanhamento, controle e fiscalização das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, bem como do próprio Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 14 do Provimento CNJ 46/2015, sendo equivocada a conclusão da parte autora de que “qualquer pessoa, incluindo integrante de redes terrorista internacionais, estará livre para obter tais dados pessoal”. 
    Informa que o banco de dados da CRC nacional somente pode ser acessado pelo Oficial de Registro Civil ou seus prepostos autorizados, obrigatoriamente identificados por meio do uso de certificado digital, sendo vedado o envio e o repasse desses dados de forma injustificada a qualquer pessoa, conforme disposto no art. 1º, parágrafo único, e no art. 2º do Provimento CNJ 46/2015, de modo que não há de se falar em violação aos direitos e garantias individuais descritos no art. 5º, X e XII, da CF, ou à Lei de Geral de Proteção de Dados. 
    Requer, ao final, o indeferimento do pedido de tutela de urgência. 
    É o relatório. Decido.
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo em vista que objetiva impugnar ato de regulamentação nacional do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no Provimento 46, de 16 de junho de 2015, formalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que instituiu a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC. 
    Nesse sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão “ações” acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)
    Rememore-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".
    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário” ou “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.
    In casu, a autora impugna ato regulamentar de política nacional do Conselho Nacional de Justiça que, no exercício de seu mister constitucional, possui atribuição de fiscalização e normatização do Poder Judiciário, no intuito de possibilitar a “interligação entre as serventias extrajudiciais com especialidade de registro civil de todo o país para a troca de informações e documentos, localização de registros e solicitação de certidões, apresentando inúmeros benefícios para a sociedade, aos oficiais delegatários e também ao Poder Público”, razão pela qual resta configurada a competência originária desta Corte.
2) Provimentos do Conselho Nacional de Justiça sobre as “centrais cartorárias)
    A autora questiona os seguintes provimentos emanados do Conselho Nacional de Justiça: (a) Provimento 46/2015, que institui a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional); (b) Provimento 48/2016, que criou a central relativa ao registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas; (c) o Provimento 89/2019, concernente ao registro de imóveis; e (d) o Provimento 100/2020, estabelecendo normas sobre a prática de atos notariais eletrônicos.
    Isso porque, segundo a autora, os mencionados provimentos teriam criado as denominadas “Centrais cartorárias”, detentoras de todos os registros do país, contendo dados pessoais e documentos de todos os cidadãos brasileiros, organizadas e geridas por associações, pessoas jurídicas de direito privado, sem que haja o consentimento dos titulares, o que violaria o direito à intimidade protegido tanto na Constituição, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, além de desvirtuar o modelo de delegação e fiscalização previsto pela Constituição Federal.
    Veja-se o pedido requerido na liminar:
    “1. Seja DETERMINADO DE FORMA LIMINAR, A IMEDIATA SUSPENSÃO DE QUALQUER ENVIO DE INFORMAÇÕES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, dados, documentos, certidões, ou informações às centrais cartorárias administradas, geridas ou mantidas pelas respectivas associações de notários ou registradores (pessoas jurídicas de direito privado estranhas a competência fiscalizatória do Poder Judiciário), ou a qualquer outra instituição similar que se crie com o mesmo objetivo, até o julgamento da presente demanda”. (grifo nosso)
     Pois bem.
    Conforme as informações prestadas pela Corregedora Nacional de Justiça, o Provimento 46/2015 do CNJ apenas regulamenta o disposto no art. 37 da Lei 11.977/2009, que instituiu o sistema de registro eletrônico, nos seguintes termos:
    “Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, observados os prazos e condições previstas em regulamento, instituirão sistema de registro eletrônico. 
    Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico), conforme regulamento. 
    Parágrafo único. Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico. 
    Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da vigência da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, serão inseridos no sistema de registro eletrônico, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da publicação desta Lei. 
    Parágrafo único. Os atos praticados e os documentos arquivados anteriormente à vigência da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, deverão ser inseridos no sistema eletrônico. 
    Art. 40. Serão definidos em regulamento os requisitos quanto a cópias de segurança de documentos e de livros escriturados de forma eletrônica. 
     Art. 41. A partir da implementação do sistema de registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços de registros públicos disponibilizarão ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes de seus bancos de dados, conforme regulamento. 
     Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput ensejará a aplicação das penas previstas nos incisos II a IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994”. (grifo nosso) 
    Embora os Provimentos do Conselho Nacional realmente tenham como fonte originária a Lei 11.977/2009, a qual determinou a instituição de um sistema de registro eletrônico dos serviços de registros públicos, os questionamentos da autora ultrapassam o mero exame da legalidade do seu conteúdo pois, além de impugnar todos os provimentos de uma política pública realizada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2015, referentes a todas as centrais cartorárias, a autora alega a afronta desses provimentos à própria Constituição Federal e não apenas à LGPD.
    Como exemplo, anotem-se as disposições normativas contidas no Provimento 46/2019, em relação à organização da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais, a saber: 
    “Art. 1º. Instituir a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC que será operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de:
    I. interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados;
    II. aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico;
    III. implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões;
    IV. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do registro civil das pessoas naturais;
    V. possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exteriores, mediante prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem como possibilitar às repartições consulares do Brasil a participação no sistema de localização de registros e solicitação de certidões do registro civil das pessoas naturais.
    Parágrafo único. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, pessoalmente, ou por meio das Centrais de Informações do Registro Civil - CRC, devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas à Administração Pública Direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, devendo respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso X do art. 5° da Constituição Federal de 1988.
    Art. 2º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC será organizada pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais – Arpen Brasil, que se apresenta como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, sem ônus ou despesas para o Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos do Poder Público.
    §1º. As representações estaduais da Arpen-Brasil poderão realizar o acesso ao sistema interligado utilizando infraestrutura própria, ou utilizando infraestrutura de entidade de representação da Arpen-Brasil de outro Estado, mediante prévio acordo, desde que observem os requisitos de interoperabilidade estabelecidos pela Arpen-Brasil e garantam a consulta e comunicação em tempo real.
    §2º. Todo acesso ao sistema interligado será feito exclusivamente pelo Oficial de Registro Civil ou prepostos que autorizar, os quais serão obrigatoriamente identificados mediante uso de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
    §3º. O Ministério das Relações Exteriores poderá ter acesso à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, a ser realizado de forma segura por meio de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro sistema acordado com a Arpen-Brasil.
    Art. 3º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC disponibilizará as seguintes funcionalidades:
    I. CRC – Buscas: ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas naturais;
    II. CRC – Comunicações: ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas nos artigos 106 e 107 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
    III. CRC – Certidões: ferramenta destinada à solicitação de certidões;
    IV. CRC – e-Protocolo: ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias;
    V. CRC - Interoperabilidade: ferramenta destinada a interligar os serviços prestados através de convênios com os programas necessários para o seu desenvolvimento.
    Parágrafo único. Mediante iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, poderá promover-se a integração entre a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC e o Sistema Consular Integrado do Ministério das Relações Exteriores (SCI/MRE), a fim de possibilitar a consulta à CRC pelas repartições consulares do Brasil no exterior e a consulta, pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, aos índices de atos relativos ao registro civil das pessoas naturais praticados nas repartições consulares.
    Art. 4º. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC será integrada por todos os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil que deverão acessá-la para incluir os dados específicos, nos termos deste Provimento, observados os requisitos técnicos fixados pela Arpen-Brasil.
    §1º. A adesão às funcionalidades da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC será feita pelas serventias de todos os Estados da Federação no prazo máximo de um ano a contar da vigência deste Provimento, sendo as informações dessas adesões repassadas pela Arpen-Brasil à Corregedoria Nacional de Justiça, com uso do sistema Justiça Aberta quando disponível.
    §2º. O acesso por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais será efetuado mediante estrutura disponibilizada diretamente pela Arpen-Brasil ou por sua respectiva representação estadual, independentemente de filiação associativa e de qualquer pagamento ou remuneração a título de uso do sistema.
    Art. 5º - A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC permitirá aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais a consulta em tempo real para a localização dos atos de registro.
    Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão disponibilizar para a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, observada a legislação em vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de dez dias, corridos, contados da lavratura dos atos, respeitadas as peculiaridades locais.
    Parágrafo único - Qualquer alteração nos registros informados à Central de Informações do Registro Civil deverá ser atualizada no mesmo prazo e forma do parágrafo anterior.
     Art. 7º. Em relação aos assentos lavrados anteriormente à vigência deste Provimento, serão comunicados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC os elementos necessários à identificação do registro, observadas as definições feitas pela Arpen Br